Tribunal: TJMT
Processo: 1041934-32.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041934-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VINICIOS BATISTA CACERES OCAMPOS - CPF: 032.100.001-31 (RECORRENTE), MIRIA BUZAHR NUNES MACHADO - CPF: 048.186.661-22 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (RECORRIDO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1041934-32.2023.8.11.0001

RECORRENTE: RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

RNI INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 448

LTDA.

RECORRIDO: VINICIOS BATISTA CACERES OCAMPOS

Data de Julgamento: 01/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – DISCORDÂNCIA SOBRE A CONFORMIDADE DO IMÓVEL COM AS EXPECTATIVAS CRIADAS DURANTE A VENDA – PROPAGANDA NÃO CONDIZENTE COM A REALIDADE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS – FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

RECURSO No: 1041934-32.2023.8.11.0001

RECORRENTE: RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

RNI INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 448

LTDA.

RECORRIDO: VINICIOS BATISTA CACERES OCAMPOS

Data de Julgamento: 01/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – DISCORDÂNCIA SOBRE A CONFORMIDADE DO IMÓVEL COM AS EXPECTATIVAS CRIADAS DURANTE A VENDA – PROPAGANDA NÃO CONDIZENTE COM A REALIDADE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS – FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 202855842, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada à indenização por danos morais em R$ 6.000,00.

2.

Nas razões recursais, a recorrente alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, incompetência do juízo e ilegitimidade ativa. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito, buscando o provimento integral do recurso e a reforma da sentença de primeiro grau.

3.

Após análise dos autos,
concluo que não houve cerceamento de defesa
, pois à recorrente foram garantidas todas as oportunidades de defesa. O fato de o juízo
a quo
entender pela desnecessidade de realização de perícia e julgar antecipadamente a lide, não caracteriza ou demonstra cerceamento de defesa.

4.

A rejeição da preliminar de incompetência do juízo se justifica pela suficiência das provas existentes para a formação da convicção necessária para o deslinde da demanda.

5.

Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa, também a rejeito, uma vez que a demanda abrange as falhas internas da unidade, conferindo ao reclamante legitimidade para requerer em virtude da fração ideal sobre as áreas comuns.

6.

A controvérsia reside na discordância sobre a conformidade do imóvel entregue com as expectativas criadas durante a venda. Verifica-se que a propaganda não se efetivou com a entrega do bem, causando incômodo, revolta e frustração ao reclamante, fatos que ultrapassam o mero dissabor do dia a dia.

7.

No caso em apreço, resta claro que a matéria em questão se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do CDC, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica.

8.

Ressalta-se que compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante.

9.

Desse modo, entendo que restou configurado o ato ilícito por parte da recorrente, que deixou de cumprir efetivamente o contrato celebrado com o recorrido, devendo responder pelos vícios decorrentes da falha na prestação do serviço.

10.

Quanto ao dano moral, conforme observado na sentença de primeiro grau,
houve a perda do tempo útil do consumidor
e o abalo à esfera psíquica do reclamante, justificando a indenização de R$ 6.000,00, conforme fixado na sentença.

11.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024